Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E DE ENFRENTAMENTO AOS PRINCIPAIS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ARTIGO 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. O imperativo constitucional de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (Constituição Federal, artigo 93, IX).
II. Um dos elementos formadores do princípio do contraditório substancial é “o direito em ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung], em relação ao(s) argumento(s) apresentado(s) pelas partes para a formação do convencimento do julgador, cuja sentença deve estar amparada em fundamentos consistentes.
III. Por não ter a sentença apontado os fundamentos pelos quais o pedido foi julgado parcialmente procedente, bem como a total ausência de direto enfrentamento dos principais argumentos trazidos pelas partes, impõe-se a declaração de nulidade da decisão ora revista.
IV. Apelo conhecido e provido. Acolhida a preliminar de ausência de fundamentação da sentença. Sentença anulada.